Tribunal: CARF
Processo: 10830.907987/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907987/2012-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.966 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
3M DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. ROYALTIES. PDTI. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito decorrente de incentivo fiscal decorre da sua extra fiscalidade,
regulado por lei própria, que não prevê a sua atualização pela taxa Selic.
Assim, não cabe a sua atualização, como pleiteia o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Julgamento iniciado em 07/2023 e
concluído em 23/08/2023, no período da tarde.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram do
julgamento, quanto ao conhecimento, os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Maurício Dalri Timm do Valle (suplentes convocados), em razão dos votos proferidos,
respectivamente, pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri na reunião de julho de 2023.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907987/2012-18
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
229/244) em face do V. Acórdão de no 1401-003.939 de 12/11/2019 (e-fls. 194/202) e de
embargos 1401-006.110 (e-fls. 220/227) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia a manifestação de
inconformidade do contribuinte relacionado a um pedido de restituição (PER) que foi transmitido
pela Recorrente relativamente a um crédito incentivado de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em
contrato de transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por meio de DARF foi
arrecadado sob código 0422.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
REGIME
ESPECIAL.
PDTI.
IRRF.
PAGAMENTOS
AO
EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte
regularmente
enquadrada
no
Programa
de
Desenvolvimento
Tecnológico e Industrial - PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre
pagamento a domiciliados no exterior a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de
tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.
03 – Houve embargos de declaração por parte da unidade executora que foi assim
julgado de acordo com a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro
de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
restituição for efetivada.
04 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 248/253 foi dado seguimento ao
recurso pelo seguinte tema: “incidência da taxa Selic nos casos de restituição envolvendo pessoas
jurídicas vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (PDTI)”.
05 – O contribuinte apresenta contrarrazões por sua vez às e-fls. 261/275
informando sobre a intempestividade do recurso especial da Fazenda.
06 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF e é paradigma de lote tratado sob a sistemática dos
recursos repetitivos prevista no art.47, § 1o do Anexo II do RICARF, sendo esse o relatório do
necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
A) Intempestividade

07 – Quanto ao conhecimento existe preliminar de não conhecimento por
intempestividade por parte do contribuinte, vejamos.

08 – Em resumo o contribuinte entende que o prazo para o recurso especial da
Fazenda Nacional havia se iniciado quando da intimação do acórdão de recurso voluntário uma
vez que um dos temas expressos e que estavam sendo abordados no recurso seria a atualização e
juros pela Taxa Selic e entende que a Turma recorrida acabou por dar provimento nessa parte
inclusive..

09 – Ocorre que a Fazenda Nacional não apresentou embargos de declaração, mas
apenas a unidade executora do julgado na RFB que tratou do tema em embargos inominados e a
decisão da Turma Julgadora a quo no dispositivo do acórdão ficou assim descrito, verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto da decisão recorrida
(grifei), reconhecendo-se o direito de atualização do crédito pleiteado pela Taxa SELIC,
acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela
autoridade executora do presente acórdão.”

10 – No caso concreto, entendo que a Turma recorrida reconheceu que essa
matéria quanto a aplicação da Taxa Selic foi um tanto quanto omissa no decisum, razão pela qual
que no dispositivo do acórdão indicou que o acolhimento dos embargos teriam efeitos
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

infringentes e para sanar lapso manifesto e por esse fato entendo que não estaria intempestivo o
recurso da Fazenda Nacional por conta desse único apontamento na decisão de embargos.

11 – Caso a Procuradoria estivesse eventualmente recorrendo quanto ao mérito em
si em relação ao crédito o caso seria totalmente diverso, mas o objeto do recurso fazendário é
apenas a aplicação ou não da Taxa Selic. Portanto, afasto a preliminar de intempestividade.
B) Divergência jurisprudencial

12 – Quanto a divergência entendo que o paradigma Ac. 1402-005.822 trata de
situações antagônicas em relação a aplicação da Taxa Selic e portanto conheço do recurso
especial.
Mérito
13 – A decisão recorrida traz os seguintes fundamentos para manutenção da taxa
Selic, verbis:
“Tem-se que a controvérsia reside sobre a existência de uma norma infra legal, qual
seja, a Norma de Execução CODAC no 02/2008, em que consta a seguinte orientação:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal,
não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito
Quanto ao referido tema, entendo não assistir razão à administração tributária, ao
distinguir a forma de atualização do crédito decorrente de incentivo.
Ora, quanto ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo à legislação
de regência estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de 1996 a
restituição ou compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior
que o devido até o mês anterior da restituição e de 1% relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art.894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I – a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a partir
da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês que estiver sendo efetuada; II –
após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento indevido ou
a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada; Art. 895. Nos casos de
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago indevidamente ou a maior,
observado o disposto nos arts.892 e 900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e Lei no
9.069, de 1995, art. 58).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido; II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao recolhimento ou pagamento;
Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios com
base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em pagamento
indevido ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico e racional de que seja
dada ao contribuinte idêntica prerrogativa quando se tratar de restituição ou
compensação de tributo em situações especiais por uma questão de justiça tributária,
por ausência de norma legal que diga ao contrário.
Ademais, os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes de restituição ou
compensação de 30% do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento
de royalties, vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados até a
efetiva utilização, mediante a restituição ou a compensação.
Desta forma, entendo, que no caso em questão, sobre o saldo de imposto a
compensar/restituir devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou da compensação e de um por
cento relativamente ao mês em que a restituição ou a compensação for efetivada.”
14 – No mérito, entendo que deve ser negado provimento ao recurso, avaliando as
razões do voto e os argumentos das partes e o contexto do pedido do contribuinte,
diferentemente do que traz a D. Procuradoria quanto a não aplicação da Taxa Selic nas hipóteses
de incentivo fiscal, entendo que não deve ser aplicado de forma automática, mas creio que essa
análise precisa ser efetuada de forma cuidadosa e de acordo com o contexto fático de cada um
dos termos legais a que o contribuinte faz jus a fim de evitarmos o locupletamento indevido do
Estado em face ao contribuinte.
15 – Pelo que foi verificado o assunto é de restituição de IRRF através de um
DARF recolhido no valor de R$ 113.152,42 arrecadado em 26/04/2006 de acordo com e-fls. 153
do acórdão de manifestação de inconformidade da D. DRJ.
16 – No caso como podemos considerar que se trata de mero benefício fiscal com
mera escrituração fiscal? (como muitos dizem para não aplicar a responsabilidade do Erário
Público em arcar com essa atualização e juros, me refiro em resumo aos argumentos da Fazenda
Nacional nesse caso). Ora, pergunto, como o contribuinte irá obter o “crédito” do IRRF que
consta na legislação (leis 8.661/93 e 11.196/2005 que foram debatidas nos autos) senão através
de devolução do valor que pagou de IRRF através do sistema de Perd/Comp “sobre valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de royalties, assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em
contrato de transferência de tecnologia” em que normalmente esse valor fica a cargo como
despesa do residente no Brasil? A legislação não fala em crédito escritural automático, não diz
nada, apenas em alguns incisos traça o direito que concede, e, em alguns até podemos considerar
que o contribuinte pode fazer algo sem a necessidade de intervenção estatal (ex.: III - depreciação
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos,
destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL e V - amortização acelerada, mediante dedução
como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário,
para efeito de apuração do IRPJ;
17 - Complementando o voto adoto como razões de decidir o Ac. 2201-002.711 j.
08/12/2015 de relatoria do I. Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, entendo pelo provimento
do recurso do contribuinte, verbis:
“Seja pela própria dicção do referido art. 23 (que menciona o termo "restituído"), seja
pelo próprio formulário disponibilizado ao contribuinte para fins de devolução do
principal no caso sob análise (Pedido de Restituição), seja pelo tratamento de
restituição dado ao pleito no despacho concessivo de e-fls. 443 a 447, entendo que o
legislador e a própria Administração Tributária (a quem cabe regulamentar o instituto
da restituição) não estão a respaldar, no caso sob análise, o rigor terminológico
adotado pela tese da autoridade julgadora de primeira instância, de forma a que se
possa estabelecer, in casu, a classificação do pleito como ressarcimento e não como
restituição, tratando-os como espécies distintas para fins de incidência de juros SELIC.
Rechaço ainda tal tese, que leva à posterior inaplicabilidade de Juros Selic pleiteada
pelo contribuinte, com base nos princípio da razoabilidade, entendendo que, também
com base em tal princípio, não se deva estabelecer, no caso específico de pagamentos
de IRRF incidente sobre royaltes no âmbito do PDTI, tratamento diferenciado quanto à
incidência de juros SELIC entre os institutos de ressarcimento ou restituição, visto que
ambos legalmente amparados, devendo-se tratar, para tais fins, o ressarcimento como
espécie de restituição, independentemente da caracterização da existência ou não de
pagamento indevido ou a maior.
‘Ad argumentandum tantum’, entendo que, mesmo que se adotasse a tese de não-
confusão entre os institutos de ressarcimento e restituição no caso em questão,
descartando-se assim, em linha com a decisão de piso, o pedido em análise como
modalidade de restituição, não se poderia deixar de classificar a devolução em tela,
indubitavelmente, como modalidade de reembolso, com a aplicabilidade de juros Selic,
nesta hipótese, sendo expressamente devida, na forma do caput do art. 72 da Instrução
Normativa RFB no. 900, de 2008.
Ou seja, com base no acima disposto, entendo que não há como se dar tratamento
diferenciado, em termos de incidência cabível de Juros Selic, ao presente caso e àquele
em que se protocoliza pedido de restituição ou reembolso, ainda que este último esteja
baseado em pagamento indevido ou a maior.
Também, ressalto se alinhar o entendimento aqui adotado ao esposado no âmbito da
Cãmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende do Acórdão CSRF/02-
1414, de 08 de setembro de 2003, verbis:
“IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).RESSARCIMENTO. TAXA SELIC NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 40
da Lei n° 9.250/95, a partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma
espécie do gênero restituição, conforme entendimento da Câmara
Superior de Recurso Fiscais no Acórdão CSRF/020.708, de 04.06.98,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

além do que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado restituição o
ressarcimento da mesma maneira, a referida Taxa incidirá, também,
sobre o ressarcimento.
Por fim, com fulcro no decidido pela mesma Câmara Superior, agora no âmbito do
Acórdão 9.202-002.881, de 11 de setembro de 2013, entendo como inaplicável à
situação fática em questão o decidido pelo STJ, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, no âmbito do REsp 1.035.847/RS, restando, assim,
plenamente obedecido, pelo presente voto, o teor do art. 62, §1o. inciso II, alínea "b"
do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015.”

18 – No caso dos autos estamos tratando de restituição de IRRF que foi recolhido,
e no caso, nada mais justo que após anos do pagamento o contribuinte seja ressarcido do valor
que pagou mais a atualização e juros de acordo com a legislação, não sendo possível norma infra
legal afastar a sua aplicação.
19 – Entendo que esse foi o cerne da decisão da Turma recorrida nesse aspecto e
adotando-a como razões de decidir entendo pelo desprovimento do recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no
mérito nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado
Em que pese as substanciais razões de decidir do relator, peço-lhe licença para
delas dissentir.
Isto porque, entende o ilustre Conselheiro que os créditos discutidos nesses autos
devem ser atualizados/corrigidos pela aplicação da taxa SELIC.
Ocorre que não há previsão na Lei 8.661/1993, que dispõe sobre os incentivos
fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, para que sobre esses
créditos incida correção/atualização monetária.
Nesse mesmo sentido, a Norma de Execução CODAC no 02/2008:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal,
não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

Sem embargos do nomen iuris atribuído à operação como sendo “restituição” ou
do tipo de formulário empregado para o pedido, o fato é que não há valor recolhido a ser
repetido. É dizer, não se trata de valor recolhido e que, em razão de seu pagamento indevido ou a
maior do que o devido, seria imperiosa a sua devolução/restituição, sob pena de dar azo ao
enriquecimento ilícito da União.
Cuida, em verdade, de renúncia fiscal com nítido caráter extrafiscal, tanto o é, que
o valor a ser “restituído” ao contribuinte, toma apenas como base de cálculo para a apuração do
crédito, o IRRF incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e
de serviços especializados, e não parcela do próprio IRRF que deixaria de ser recolhido. É o
que se extrai da expressão “crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte”
constante do inciso V do artigo 4o da Lei 8.661/93. E não poderia ser diferente, na medida em
que o valor retido por ocasião do pagamento ou do crédito é encargo suportado pelo residente no
exterior, que pode dele se valer a depender dos acordos internacionais, e não pelo remetente das
divisas.
Perceba-se que a própria analise sistêmica do PER/DCOMP apresentado pelo
contribuinte não logrou localizar o crédito pleiteado, eis que o IRRF estaria integralmente
alocado ao corresponde débito confessado em DCTF. Confira-se o que constou de despacho
decisório eletrônico:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 22.630,48 A partir das Características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Nesse sentido, penso tratar-se de crédito meramente escritural, na medida em que,
como exposto acima, não haveria lançamento contábil contra o valor do IRRF a ser recolhido ao
erário. E note-se que a Portaria MF no 267/1996 estabelecia que o pedido para a “restituição”
desse valor deveria ser instruído, dentre outros documentos, com a segunda via do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, autenticada mecanicamente, comprovando o
recolhimento do imposto.
Ou seja, o valor do benefício surge contabilmente para o contribuinte
exclusivamente por força da benesse fiscal e não por se tratar de valor que, desde a origem, não
pertencia ao Fisco e que, por esse motivo, deveria ser, aí sim, restituído ao sujeito passivo,
incidindo, apenas nesse último caso, as disposições do § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95, verbis:
Art. 39. A compensação de que trata oart. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada peloart. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o(VETADO)
§ 2°(VETADO)
§ 3°(VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.966 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.907987/2012-18

SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.(Vide Lei no 9.532, de 1997
Fixada essa premissa, cumpre ainda destacar o decidido pelo STJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1.767.945-PR, no sentido de
não incidir a correção monetária sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal, salvo quando
houver oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Veja-se, com isso, que a ausência de previsão legal para a correção do crédito,
como se tem no caso em tela, é motivo que impede seja ela autorizada no âmbito do contencioso
administrativo.
E mais, não é por outro motivo – frise-se, a sua não correção – que o Decreto
949/93, que regulamentou a Lei no 8.661/93, previa em seu artigo 23 que o crédito deveria ser
“restituído” em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento, conforme disposto
em ato normativo do Ministério da Fazenda.
Nesse sentido, VOTO por DAR provimento ao recurso da União.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
.

Fl. 286
DF CARF MF
Original